Tribunal: TJPA
Processo: 0801654-79.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801654-79.2021.8.14.0133

APELANTE: ELIAS ESTEVAO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 167 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é nula por ausência de fundadas razões; (ii) verificar se há elementos suficientes para absolver o réu por insuficiência probatória; (iii) analisar a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em virtude do reconhecimento da atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de fundadas razões para a busca domiciliar afasta a alegação de nulidade, quando a entrada na residência foi precedida por situação de flagrância, diante da notícia de disparo de arma de fogo e da indicação de que o réu se homiziara em domicílio alheio, circunstância que configurou fundadas razões para a diligência policial, especialmente por ter havido autorização do proprietário do imóvel.

4. A materialidade do crime de tráfico foi demonstrada pela apreensão de substância entorpecente com o apelante e confirmada por laudo toxicológico definitivo, havendo também prova consistente da autoria.

5. O depoimento dos policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo à condenação.

6. A aplicação de atenuante da menoridade não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para condenação por tráfico de drogas, se não infirmado por outros elementos e colhido sob contraditório. 2. A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 614.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2020. STJ, AgRg no REsp n. 2.011.113/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2022. STJ, AgRg no REsp n. 1.999.868/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elias Estevão da Silva Ribeiro apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 24055561).

Em caráter preliminar, o recorrente aponta a ilicitude do acervo probatório que sustenta a condenação, porquanto amealhado mediante busca domiciliar ilegal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que o reconhecimento da atenuante da menoridade conduza à fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mediante superação do enunciado sumular n. 231 do STJ (ID 24055571).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24055573), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30169462).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual o apelante aponta a ilicitude das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio.

No entanto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que precedeu a busca domiciliar impugnada não autoriza a anulação do acervo probatório.

Destarte, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, porquanto levada a efeito no contexto de diligência policial deflagrada logo após a ocorrência de disparos de arma de fogo, quando foi repassada a notícia de que o réu havia invadido uma residência para se esconder. Diante disso, os policiais foram até o endereço indicado e, após autorização do proprietário do imóvel, ingressaram na residência e encontraram o réu escondido embaixo da cama, trazendo consigo a droga que foi apreendida (ID 24055561, pág. 3).

À vista disso, tenho que estavam as fundadas razões aptas a chancelar a busca domiciliar, vez que a situação fática antecedente “forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes para amparar a decisão de entrar na residência, tornando lícita a medida” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.011.113/MS
, Rel. Minis. Reinaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/3/2022 e
AgRg no REsp n. 1.999.868/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/6/2022).

No ponto, prevalece o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 280
da Repercussão Geral, no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.” (STF,
RE 603.616/RO
(Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015).

Ademais, não há prova de que o ingresso no domicílio tenha ocorrido contra a vontade do morador, nem de que a entrada dos policiais se deu mediante coação ou truculência. Nesse particular, o proprietário da residência em que o réu foi localizado, ao ser ouvido na fase inquisitiva, declarou que:

QUE reside há mais de trinta anos na Segunda Rua n. 42, bairro São Francisco e na presente data, por volta das 12:00 horas, ouviu dois disparos de arma de fogo vindo de uma área e mata, e minutos depois, foi abordado por policiais militares que faziam motopatrulhamento, os quais lhe indagaram se na residência do declarante encontrava-se homiziado um individuo que havia evadido-se de uma ação policial, tendo o declarante respondido que não, já que em sua casa havia apenas seu sobrinho adolescente;
QUE os policiais então perguntaram ao declarante se podiam adentrar em sua residência, pois havia uma denúncia de que um suspeito estava escondido ali, no que o declarante então autorizou a entrada dos policiais em seu domicílio, e para sua surpresa, os policiais encontraram um indivíduo escondido embaixo da cama de um dos quartos, sendo que o declarante acredita que o suspeito tenha entrado em sua casa pela porta frente, que estava aberta, aproveitando-se do fato de ninguém estar vendo;
[...]
QUE assinou uma autorização emitida pela PM para confirmação de consentimento de acesso ao seu domicilio
. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. A(s) 16:10 hora(s) do dia 05 do mês de Junho do ano de 2021, lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Escrivão(a) de Polícia, o digitei
.

Destarte, não há falar em prova ilícita, visto que o apelante foi preso em flagrante no interior de residência que não lhe pertencia, tendo o ingresso dos policiais ocorrido mediante autorização do proprietário do imóvel (vide autorização de ID 24055477, pág. 18), o que afasta a ilegalidade apontada.

Destarte,
rejeito a preliminar.

No mérito, inexiste margem para o pleito absolutório por insuficiência de provas, diante das robustas provas de materialidade e autoria constantes dos autos.

In casu
, foram encontrados em poder do réu 86 tabletes de erva seca prensada com massa bruta de 43,20g, com resultado positivo para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente como “maconha”, conforme auto de exibição e apreensão (ID 24055477 - Pág. 17) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2021.01.002806-QUI (ID 24055523), atestando a
materialidade
exigida pelo tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

De outro lado, a autoria delitiva restou evidenciada pelo depoimento judicial das testemunhas policiais, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“
A testemunha policial JEFERSON DA COSTA declarou, em juízo, que estava em patrulhamento quando receberam denúncia que uma pessoa teria invadido uma residência. Que não recorda quem acionou. Que foram averiguar, entraram na casa com autorização do proprietário. Que acharam ele debaixo de uma cama, e as drogas estavam em seu bolso. Que tinha ocorrido um disparo de arma de fogo nas proximidades e foram averiguar isso. [...]

A testemunha policial LEVI LUIZ NAZARE MONTEIRO declarou, em juízo, que estavam em rondas quando receberam a denúncia de disparo de arma de fogo. Que no local viram ele correndo e adentrou em uma casa. Que um dos populares lhe avisaram sobre isso. Que a casa era de uma terceira pessoa. Que entraram com autorização do morador [...] Que ele estava embaixo de uma cama.” ID 24055561 - Pág. 2)

Diante de tais elementos, inviável acolher o pleito absolutório, visto que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Em complemento, importante ressair que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Sob outro ângulo, inexiste margem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão do reconhecimento em sentença de circunstância atenuante da menoridade do réu na data do fato.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Na espécie, verifica-se que a sentença condenatória não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, a despeito do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade do réu ao tempo do crime, o juízo sentenciante deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ (ID 24055561 - Pág. 6).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026